Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-22.2024.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800026-22.2024.8.14.0110

RECORRENTE: GERALDO LEANDRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MANIFESTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de prova da materialidade, reconhecimento de legítima defesa e nulidade por falta de fundamentação. O recurso foi interposto como apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso como Recurso em Sentido Estrito com base no princípio da fungibilidade; (ii) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (iii) estabelecer se a legítima defesa se apresenta de forma manifesta a autorizar absolvição sumária; (iv) determinar se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto contra decisão de pronúncia deve ser conhecido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP, sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da ausência de erro grosseiro ou má-fé.

4.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem incursão aprofundada no mérito.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Necropsia, que atesta morte por choque hipovolêmico decorrente de múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante, bem como pelo Laudo de Pesquisa de Sangue Humano que confirmou sangue na faca apreendida.

6.

Os indícios de autoria são consistentes, pois o acusado confessou ter desferido os golpes, a vítima o identificou como agressor antes de falecer e testemunhas policiais relataram a confissão e a indicação do local da arma.

7.

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma manifesta e incontroversa, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

8.

A existência de múltiplas perfurações profundas, inclusive com evisceração, revela, em análise preliminar, circunstâncias que afastam a evidência inequívoca da legítima defesa, impondo a submissão da tese ao Tribunal do Júri.

9.

A decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea, pois se limita a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria com base em provas produzidas sob contraditório, em consonância com o entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer como Recurso em Sentido Estrito apelação interposta contra decisão de pronúncia, ausente erro grosseiro ou má-fé.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

3.

A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma manifesta e incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas fático-probatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 25 e 121, caput; CPP, arts. 395, 413, 415, IV, e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
GERALDO LEANDRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 16h, na Vila Genésio, zona rural daquele município, o recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima Mizael Santos Alexandre, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Recebida a denúncia, sobreveio instrução criminal, com oitiva de testemunhas, juntada de laudos periciais e interrogatório do acusado, o qual confessou a prática dos golpes, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa.

Encerrada a fase do judicium accusationis, o magistrado singular entendeu estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso, sustentando, em síntese a ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de prova cabal da materialidade,
reconhecimento da legítima defesa e nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso como Recurso em Sentido Estrito, em observância ao princípio da fungibilidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Embora interposto como apelação, verifica-se que o recurso foi manejado contra decisão de pronúncia, hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, e inexistindo erro grosseiro ou má-fé, impõe-se o conhecimento do recurso como Recurso em Sentido Estrito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, que atestou que a vítima faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante, inclusive com evisceração abdominal.

O Laudo de Pesquisa de Sangue Humano confirmou a presença de sangue humano na lâmina da faca apreendida, instrumento indicado pelo próprio acusado como utilizado no fato.

Tais elementos periciais demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do resultado morte e o nexo causal entre as lesões e o óbito. Inexiste, portanto, qualquer fragilidade probatória quanto à materialidade.

Quanto aos indícios de autoria igualmente se mostram consistentes. O próprio recorrente confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, embora alegando legítima defesa.

Além disso, há registro de que a vítima, ainda consciente, identificou o recorrente como seu agressor antes de evoluir a óbito.

Testemunhas policiais relataram a confissão espontânea do acusado e a indicação do local onde se encontrava a arma do crime.

O conjunto probatório revela, portanto, elementos suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a alegação da Defesa postulando a absolvição sumária do recorrente, com fundamento na alegada legítima defesa (
art. 25 do CPB
), afirmando que o réu teria reagido a injusta agressão da vítima, não encontra amparo suficiente nos elementos dos autos para ensejar a absolvição sumária prevista no
art. 415, IV, do CPPB
.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que a absolvição sumária só se justifica quando a excludente de ilicitude é manifesta, ou seja, quando as provas são claras e incontroversas quanto à legítima defesa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2.
Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n . 7 do STJ. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1420950 PB 2018/0336620-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)

No caso em tela, o laudo pericial demonstra que a vítima sofreu múltiplas perfurações profundas, inclusive com evisceração, circunstância que, em análise preliminar, sugere desproporcionalidade na reação alegada.

A versão defensiva não encontra amparo probatório inequívoco que autorize absolvição sumária nesta fase processual. Assim, a tese de legítima defesa deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026